Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. FATOS ANTERIORES AO DELITO EM JULGAMENTO. TERCEIRA ETAPA. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO FORMAL. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. INVIÁVEL. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA JUÍZO EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Condenações definitivas por fatos anteriores ao delito em julgamento são hábeis a caracterizar maus antecedentes.
2. Inviável o reconhecimento da tentativa no delito de uso de documento falso, por se tratar de crime formal, que se consuma com a apresentação do documento e não exige resultado naturalístico.
3. A pena pecuniária consiste em sanção cominada no preceito secundário da norma incriminadora. No caso do delito de uso de documento falso, referida pena é imposta cumulativamente com a reprimenda privativa de liberdade, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
4. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso II, e § 3o, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente, com análise desfavorável de uma circunstância judicial (antecedentes), assim como por não ser a medida socialmente recomendável, diante de condenação anterior por delito que envolve violência ou grave ameaça (lesão corporal e ameaça).
5. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
6. Não havendo motivação concreta na sentença para a manutenção da prisão cautelar com base no crime de uso de documento falso, faz-se imperiosa a revogação da prisão preventiva.
7. Recurso parcialmente provido.